Tribunal: TJMT
Processo: 0017655-98.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve dos Investigadores de Polícia Civil e Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de determinar que os Investigadores da Policia Civil e Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso, filiados ou não aos seus respectivos sindicatos, se abstenham de deflagrarem qualquer movimento grevista enquanto vigente o Termo de Acordo Coletivo de Recomposição de Subsídios (1° de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2010).
Em suma, aduz o requerente que a categoria, após Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/06/2008, se manifestou favorável a paralisação geral das atividades entre os dias 23/06/2008 a 29/06/2008, sendo notícia da a intenção na mídia local.
Diante da intenção de greve, que depois foi concretizada, o requerente interpôs medida cautelar preparatória visando suspender o movimento paredista, mas teve inicialmente a liminar postulada indeferida.
Em seara de reconsideração da aludida decisão, os pedidos foram acolhidos em parte, afim de determinar que os filiados e não filiados cumprissem suas atividades funcionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000(mil reais).
Face ao descumprimento da liminar ora deferida, o requerente pugnou pela majoração da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o Réu comunicado em 16.07.2008.
No mais, discorre sobre as violações a Lei de Greve (Lei 7783/89), vez que não cumpridas exigências necessárias para sua deflagração, notadamente pelo fato de que o Presidente do Sindicato requerido teria assinado com o Estado autor Termo de Acordo Coletivo de Recomposição de Subsidio, com vigência de 1° de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2010, conforme acima já mencionado, onde ficou acordado os índices para atualização dos subsídios dos sindicalizados, além do fato de não se ter esgotado a negociação entre as partes, dentre outras irregularidades apontadas.
Ao final, pugna pela procedência da ação, ante o descumprimento dos requisitos previstos na Lei 7.783/89, declarando-se a ilegalidade do movimento grevista intentado pelo réu, com o consequente desconto dos dias parados nos subsídios dos servidores pertencentes a categoria, sejam eles filiados ou não ao SIAGESPOC. Com a inicial vieram os documentos de fls.28/93.
Devidamente citado, o requerido contestou os termos da ação argumentando, em síntese: que a categoria representada pelo requerido manteve durante os três dias de paralisação o percentual de 30% dos serviços essenciais em pleno funcionamento; que o Termo de Acordo Coletivo de Recomposição de Subsidio não seria prova de que o requerido não cumpriu o requisito referente à frustração das negociações, porque o Governo do Estado fechou as portas para a negociação com a categoria; que cumpriu todos os requisitos da lei de greve; que a ação perdeu o objeto, porque a representante do Sindicato apenas tomou ciência da decisão após a volta voluntaria ao trabalho, bem como questiona os descontos dos dias paralisados.
O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à contestação alegando que a liminar deferida na cautelar, fixando multa diária pelo descumprimento, surtiu seus efeitos inibitórios, porque não houve nova paralisação da categoria.
Posteriormente, às fls.131/133, o Ministério Público Estadual apresentou seu parecer.
Em seguida, os autos foram sentenciados parcialmente procedente pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública, dando azo ao Recurso de Apelação Cível de fls.185/209, pugnando pela nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo, excessividade de multa e incapacidade de pagá-la. O Estado apresentou suas contrarrazões nas fls.227/244.
Distribuído o recurso para Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, os autos foram encaminhados com vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça, a qual deu seu parecer opinando pela procedência da ação.
Ato seguinte, o recurso foi julgado, sendo acolhida a preliminar de incompetência do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública, determinando a remessa para a Seção de Direito Público deste Tribunal, conforme v. acórdão de ID no 35660989.
É o relatório.
D E C I D O.
Registra-se, desde logo, que o artigo 9o da Constituição Federal dispõe que é assegurado o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo e quais interesses serão defendidos por tal direito. Todavia, o § 1.o do aludido artigo, preconiza que lei definirá quais são os serviços essenciais, dispondo sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade.
“Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”
Ademais, a jurisprudência e a doutrina jurídica entendem sobre a importância do direito de greve, contudo, não pode prescindir da necessidade de observância dos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços desenvolvidos pela administração estatal, especialmente daquelas atividades que, qualificadas pela nota da essencialidade, não podem sofrer, em hipótese alguma, qualquer tipo de interrupção.
Vale ressaltar ainda que ao julgar o Mandado de Injunção no 708/DF, o Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não foi editada a lei complementar prevista no artigo 37, VII, da Constituição Federal, a greve no serviço público deve ser regida pelo disposto na Lei no 7.783/1989;
Na lição de SÉRGIO PINTO MORAES:
“O parágrafo 1 do artigo 9o da Constituição Federal de 1988 não proíbe a greve em atividades essenciais, apenas determina que a lei vá definir os serviços ou atividades essenciais, o que foi feito pelo art. 10 da Lei n 7783/89”. (Direito do Trabalho, 2011, p.875).
Não é de se olvidar que o artigo 7o da Lei 7.783/89 dispõe que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Cumpre salientar ainda que os serviços públicos essenciais são aqueles nos quais se atribuem todo o desenvolvimento de uma sociedade. Assim, a falta ou interrupção de tais serviços geram verdadeiras catástrofes.
Frise-se, por oportuno, que a Constituição Federal, além conceber a segurança como direito social, define como direito de todos e dever do Estado a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, inclusive tal direito foi constitucionalmente disposto também como direito e garantia fundamental, assegurado aos cidadãos brasileiros, tratando-se de cláusula pétrea (que não pode ser modificada) na forma dos artigos 5o, caput e 60, § 4o, IV, ambos da Constituição Federal:
"Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." (Redação dada pela Emenda Constitucional no 90, de 2015)
"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...);
IV - polícias civis;
(...);
§ 5o-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais."
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no STF, no STJ e neste TJMT, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Em linhas gerais, discute-se, no referido processo, se os servidores públicos da área da segurança podem exercer o direito de greve e se, no caso concreto, os pressupostos legais da paralisação se fazem presentes
Quanto ao direito à greve, diante do que prevê o mencionado artigo 9o da Constituição Federal, os servidores da segurança podem sim exercer o direito de greve, todavia, por se tratar de serviços ou atividade de extrema essencialidade, existem limitações, principalmente a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Além do mais, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.
No caso em comento, pelos documentos juntados aos autos, denota-se que o Sindicato requerido não cumpriu as exigências contidas na Lei de Greve (Lei no 7.783/89), uma vez que firmou acordo com o Estado de Mato Grosso para recompor as perdas salariais de seus sindicalizados, mediante “TERMO DE ACORDO COLETIVO” de fls.40/43, todavia, o Presidente da entidade classista se negou a cumpri-lo, deflagrando o movimento grevista.
Inclusive, a primeira condição para se iniciar o movimento grevista está prevista no artigo 3o da Lei da Greve ao exigir a existência e o esgotamento de uma negociação prévia entre as partes, que na hipótese não foi devidamente cumprido, visto que o Sindicato mesmo tendo feito uma negociação, interrompeu-a, deflagrando o movimento grevista:
Art. 3o Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.
Desta forma, descumpriu-se a legislação, o que enseja o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista, pois o agir do requerido atrai também a incidência do artigo 14, primeira parte, do mesmo diploma legal, que dispõe:
“Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”
Ainda, sobre o tema, confira diversos arestos deste TJMT:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO PROCEDENTE. Perde suas bases o movimento grevista, e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal, consoante dicção do art. 3o da Lei no. 7.783/89.” (TJ-MT - PET: 01271127620178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/09/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/09/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS AULAS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89. 2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3o, Lei no 7.783/89). 3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta. (TJ-MT - PET: 10041110320188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES MUNICIPAIS DE CÁCERES – PARALISAÇÃO DECLARADA ILEGAL PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO ANULADA PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DA LIDE – APLICAÇÃO DA LEI 7.783/89 – NEGOCIAÇÕES INTERROMPIDAS PELO SINDICATO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 3o DA REFERIDA LEI E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL EXIGIDA PELO ART. 4o - COMUNICAÇÃO ACERCA DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE QUE DEVERIA SER FEITA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS – DESCUMPRIMENTO, TAMBÉM, DO ART. 13 DA LEI 7.783/89 – GREVE ILEGAL E ABUSIVA POR NÃO ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO PROCEDENTE. Diante da inércia do Poder Legislativo em regulamentar o disposto no art. 37, VII, da Constituição Federal, é aplicável aos servidores públicos a Lei Federal no. 7.783/1989. A primeira condição para se iniciar o movimento grevista está prevista no art. 3o, desta Lei, ao exigir a existência e o esgotamento de uma negociação prévia entre as partes, que na hipótese não foi devidamente cumprido, visto que o Sindicato interrompeu as negociações. É necessário que a convocação da assembleia geral obedeça ao que está previsto no § 1o do art. 4o da Lei de Greve, ou seja, que cumpra as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto para a deflagração como para a cessação do movimento grevista; mas, na hipótese, o Sindicato apenas juntou cópia do seu Estatuto Social sem constar a comprovação de que as formalidades legais foram atendidas. O art. 13 da Lei de Greve exige a comunicação acerca da deflagração da greve com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação, outro requisito que também não foi atendido pelo Sindicato, tornando evidente que a greve deflagrada foge dos contornos estabelecidos pela Lei 7.783/89, sendo ilegal e abusiva. (Pet 120769/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2014, Publicado no DJE 02/05/2014)" (TJ-MT - PET: 01207690620138110000 120769/2013, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/03/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 02/05/2014)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA - RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89. Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3o, Lei no 7.783/89). A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.” (TJ-MT - PET: 00495534820148110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2016)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS E INDISPENSÁVEIS À POPULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE EM FACE DO CARÁTER ESSENCIAL DA EDUCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PARTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 3o E 11, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DA GREVE RECONHECIDA – DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS OU COMPENSAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO EX OFFICIO – APLICABILIDADE DO ART. 461, § 6o, DO CPC – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Mandados de Injunção n. 670/ES, 708/PB e 712/PA, determinou a aplicação ao setor público, no que couber, da Lei no 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, até que o Congresso Nacional edite a lei específica referida no art. 37, VII, da Carta Magna. 2. Referido diploma legal prevê, para que a greve seja considerada legal, o preenchimento de certos requisitos pela entidade sindical, dentre eles, a realização de assembleia deliberando pela paralisação coletiva, a frustração das negociações, a comunicação da entidade patronal com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) ou 72 (setenta e duas) horas da paralisação e a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no caso de serviços tidos como essenciais. 3. O direito à educação, apesar de não constar do rol do art. 10 da Lei no 7.783/89, constitui serviço público essencial, uma vez que permitir a sua suspensão contraria a Constituição Federal, a qual o estabelece como uma garantia fundamental a ser assegurada à criança e ao adolescente. 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3o e 11, da Lei no 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei no 7.783/89. 5. Declarada ilegal a paralisação, mostra-se legítimo o não pagamento dos dias não trabalhados pelos servidores ou a adoção de outras medidas compensatórias pelo Poder Público, pois, de acordo com o art. 7o, da Lei no 7.783/89, durante o exercício do direito de greve ocorre a suspensão do contrato de trabalho (vínculo com a Administração Pública). 7. Mostrando-se excessiva e ofensiva aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a multa diária aplicada para o caso de descumprimento da tutela antecipada outrora concedida, deve ela ser reduzida, de ofício, nos termos do art. 461, § 6o, do CPC. (Pet 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/01/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)" (TJ-MT - PET: 00710831620118110000 71083/2011, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/01/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/02/2014)
E não é só isso. Há que se ponderar que a paralisação dos profissionais da segurança implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente àquelas pessoas carentes e residentes em bairros periféricos.
Aliás, ainda merece destaque a ementa do julgamento proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção no. 712:
“MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5o, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9o DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12. O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura". (STF -MI 712/PA - PARÁ, Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe-206 DIVULG 30-10-2008, PUBLIC 31-10-2008).
Portanto, o exercício do direito de greve do servidor público deve estar sempre conjugado com a essencialidade das atividades desempenhadas, o que não foi observado no caso em tela.
Diante dos precedentes acima, resta reafirmar que os interesses pecuniários dos servidores públicos são legítimos, todavia, sopesando-os com os interesses da coletividade, e levando-se em conta que o movimento grevista deu-se após um acordo realizado entre as partes e que não foi cumprido pelo Sindicato requerido, tornou-se o movimento ilegal.
Por fim, eventual desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, não se reveste de qualquer ilegalidade, caso tenha ocorrido, visto que a paralisação, nos termos do artigo 7o da Lei de no 7.783/89, suspende o contrato de trabalho. Aliás, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não-trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...), salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. (STJ AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18-6-2014, DJe 6-8-2014).
Não há nos autos qualquer elemento a demonstrar a formalização de acordo quanto aos dias não trabalhados em decorrência da greve. Assim, salvo eventual acordo para reposição das faltas, não há obrigação do Estado ao pagamento dos dias parados.
Ante o exposto, em consonância com parecer e com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da greve dos profissionais da segurança pública do Estado de Mato Grosso, além da legalidade de eventual desconto dos dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo para compensação dos dias de paralisação.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.
P. I.C.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora